Tribunal: STF
Processo: ARE 1567076
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para concessão de aposentadoria especial ao autor, servidor público estadual, com integralidade e paridade, desde a data do requerimento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária, além do abono de permanência retroativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) ausência de direito à integralidade e paridade por não cumprimento das regras de transição; (ii) impossibilidade de pagamento simultâneo de remuneração e proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, exercendo atividade especial, o que lhe confere direito à aposentadoria com integralidade e paridade, conforme entendimento do STF. A concessão de aposentadoria especial é devida, uma vez comprovada a exposição a agentes nocivos por mais de 25 anos, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento retroativo dos proventos à data do pedido administrativo, devendo observar a data da efetiva aposentação. Tese de julgamento: 1. Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade para servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003. Impossibilidade de cumulação de proventos com vencimentos. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC nº 41/2003, art. 6º-A; EC nº 47/2005; Lei nº 8.213/91, arts. 57 e 58. Jurisprudência Citada: STF, MI nº 795-1/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.04.2009; TJSP, Apelação Cível nº 1018569-33.2023.8.26.0032, Rel. Martin Vargas, j. 29.07.2024.“

No RE (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da CF/1988, pois a aposentadoria especial concedida com base no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, “não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade” (Doc. 14, fl. 5).
Sustenta que “com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (...) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (...)” (Doc. 14, fl. 11).
Aduz que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)” (Doc. 14, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 17), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular e reitera, no mais, os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
No exercício da Presidência desta CORTE (Doc. 23), o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno do autos à origem para observância do Tema 1019 da repercussão geral.
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao STF ao fundamento de que a hipótese dos autos trata de matéria diversa daquela debatida no Tema 1.019/STF (Doc. 26).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 4):

“No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil. 
Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 
O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública. 
A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica. Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. 
Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 
Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu que a parte autora - auxiliar de serviços gerais - tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade aos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 10-14):

“Na hipótese o autor pleiteia a concessão de aposentadoria especial, considerando que trabalha como auxiliar de serviços gerais há mais de 25 anos, sob as mesmas condições. 
E, in casu, foram comprovados os requisitos legais. Vejamos. (...) Destarte, uma vez que foram constatados mais de 25 anos de exercício da função de auxiliar de serviços gerais e demonstrada a insalubridade em grau máximo do trabalho exercido, correta a r. sentença ao reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4º, III, da CF, c/c art. 57 e seguintes da Lei nº 8.213/1991. 
(...)
Como se sabe, aos servidores públicos que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31.12.2003, não mais é assegurada a integralidade de proventos, tampouco é garantida a paridade com os integrantes da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a atualização dos valores recebidos, na forma da lei (é o que se percebe da leitura da própria Constituição Federal). 
Por outro lado, as Emendas Constitucionais que trataram do tema (aposentadoria do servidor público), quais sejam, a Emenda Constitucional n. 47/05, a Emenda Constitucional n. 41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98, resguardaram os direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvesse ingressado no serviço público quando da mutação constitucional. O mesmo se aplica aos pensionistas, notadamente nos casos em que o benefício foi constituído anteriormente à aludida Emenda n. 41/03 
Portanto, o patamar financeiro das aposentadorias e pensões está assegurado aos que foram investidos até a data da Emenda Constitucional 41/03 e que se aposentem segundo os requisitos por esta elencados. A autora ingressou no serviço público em 1994 (fls. 31), antes da Emenda Constitucional 41/03, e por isso, tem direito à integralidade e paridade de vencimentos. (...)
Sobre o tema, a matéria já foi analisada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-9/SP, o qual estabeleceu o seguinte: (...)
 Reconhecido o direito à aposentadoria com paridade e integralidade de proventos desde a reunião dos requisitos para tanto, a parte autora deve receber o abono de permanência, direito cujo reconhecimento prescinde de manifestação favorável da Administração.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao cumprimento dos requisitos para obter aposentadoria especial com direito à paridade e integralidade de vencimentos, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como reexaminar as provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1558236 ED-AgR / SP,  Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2025)

“Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1452525 AgR / CE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2024)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIALLEI COMPLEMENTAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1152768 AgR / SP,Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente